Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709534-81.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JUSSARA MOURA FERNANDES GOMES RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CONTEÚDO ECONÔNICO. AUSÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. O CPC, art. 85, estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O CPC, art. 85, § 2o, determina, ainda, que do Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 3. A condenação imposta à operadora de plano de saúde de autorização de procedimento médico reparador configura obrigação de fazer desprovida de conteúdo econômico diretamente aferível, pois não envolve prestação pecuniária. Por essa razão, os honorários sucumbenciais devem ser calculados exclusivamente sobre a condenação à indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que, quando a decisão reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Enfatiza, assim, que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo tanto os danos morais quanto a obrigação de fazer (custear tratamento médico). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em petição de ID 74693956, a recorrente requer a reconsideração da certidão de ID 74314801, que determinou o recolhimento do preparo em dobro. Sustenta ter havido erro material na indicação da norma legal no recurso especial e pede a correta aplicação da Lei no 15.109/2025, que acrescentou o §3o ao artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quanto ao preparo recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da alteração no artigo 82, §3o, do CPC, advinda da Lei no 15.109/2025. Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que a recorrente aduziu hipótese de dispensa legal do adiantamento de custas processuais, nos termos do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil. Desse modo, torno sem efeito a certidão de ID 74314801, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, uma vez que o feito versa sobre cumprimento de sentença de honorários advocatícios, estando, pois, dispensado do recolhimento prévio do preparo recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028